Tribunal: TJSP
Processo: 1082312-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – Insurgência da autora contra a averbação de protesto contra alienação de bens, nos imóveis das matrículas nos 43.809, 59.960, 59.961, 59.965, 59.967 e 59.975 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Marília. – Afirmação de que essa averbação foi determinada em Juízo, nos autos da medida cautelar

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – Insurgência da autora contra a averbação de protesto contra alienação de bens, nos imóveis das matrículas nos 43.809, 59.960, 59.961, 59.965, 59.967 e 59.975 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Marília. – Afirmação de que essa averbação foi determinada em Juízo, nos autos da medida cautelar ajuizada pela corré Puglia Empreendimentos (Processo no 1043103-46.2014.8.26.0100) – Matéria versada na presente ação que está vinculada à questão oriunda de registros públicos. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. Seção de Direito Privado – I, nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial do TJSP, art. 5o, inc. I, item I.33.

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado

1
Registro: 2020.0000988106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082312-80.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PUGLIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
apelado
HBF
INCORPORACOES S/C LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado

2
VOTO No 27854.
APELAÇÃO No 1082312-80.2018.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE:
PUGLIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
APELADA: HBF INCORPORAÇÕES S/C LTDA.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS
Insurgência da autora contra a
averbação de protesto contra alienação de bens, nos imóveis
das matrículas nos 43.809, 59.960, 59.961, 59.965, 59.967 e
59.975 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Marília.
Afirmação de que essa averbação foi determinada em Juízo,
nos autos da medida cautelar ajuizada pela corré Puglia
Empreendimentos
(Processo
no
1043103-46.2014.8.26.0100) Matéria versada na presente
ação que está vinculada à questão oriunda de registros
públicos.
INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA:
A
competência recursal da matéria é da C. Seção de Direito
Privado I, nos termos da Resolução no 623/2013 do C.
Órgão Especial do TJSP, art. 5o, inc. I, item I.33.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO
DE REMESSA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 702/710, cujo relatório se adota, que, em
relação à Trisul S/A. e ao 1o Cartório de Registro de Imóveis e Anexo de
Marília, julgou extinto o processo, em razão da ilegitimidade passiva.
Em relação à Puglia Empreendimentos Imobiliários Ltda., a r. sentença
julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. pedido de cancelamento de protestos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado

3
contra alienação de bens imóveis e danos morais movida por H.B.F.
Incorporações S/C Ltda. para confirmar a tutela provisória e determinar
o cancelamento das averbações advindas da medida cautelar de protesto
no 1043103-46.2014.8.26.0100 nas matrículas nos 43.809, 59.960,
59.961, 59.965, 59.967 e 59.975 do 1o do Cartório de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos de Marília/SP e para condenar a ré ao
pagamento de indenização de R$10.000,00 por danos morais. Em razão
da sucumbência recíproca, a autora e a ré Puglia Empreendimentos
foram condenadas ao pagamento de custas e de despesas processuais. A
autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa em relação aos patronos dos réus Trisul S/A. e 1o
Cartório de Registro de Imóveis de Marília. A ré foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor causa em
favor do patrono da autora.
Inconformada, a ré Puglia apela. Sustenta
que a medida foi deferida em ação diversa e a procedência da medida
cautelar de protesto judicial significa a licitude do pedido. Explica que
não há danos morais indenizáveis, por não haver prova da lesão à honra
objetiva da autora. Discorre sobre a ausência de prejuízo. Pleiteia o
provimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões a fls.
747/752.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido nesta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado

4
Trata a questão de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. pedido de cancelamento de protestos
contra alienação de bens imóveis e danos morais, em que autora se
insurge contra a averbação de protesto contra alienação de bens, nos
imóveis das matrículas no 43.809, 59.960, 59.961, 59.965, 59.967 e
59.975 do 1o do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos
de Marília/SP. Afirma que essa averbação foi determinada em Juízo, nos
autos da medida cautelar ajuizada pela corré Puglia Empreendimentos
(Processo no 1043103-46.2014.8.26.0100), para resguardar eventuais
direitos advindos das ações declaratória e indenizatória por ela movidas.
Pleiteia o cancelamento da averbação, sob o fundamento de que as ações
que deram azo aos protestos foram julgadas improcedentes ou tiveram
os processos julgados extintos. Alega também que os imóveis foram
alienados a terceiros entre 1997 e 2003.
Destaca-se que a competência recursal é
determinada pelos elementos da petição inicial.
Observa-se que a matéria versada na
presente ação está vinculada à questão oriunda de registros públicos.
Desta forma, deve ser reconhecida a
incompetência da Segunda Subseção de Direito Privado para apreciação
do recurso, uma vez que a discussão se circunscreve ao âmbito da
Primeira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Nos termos da Resolução no 623/2013 do
C. Órgão Especial do E. TJSP, art. 5o, inc. I, item I.33, verifica-se que é
da competência da Seção de Direito Privado I deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado

5
Justiça o julgamento da seguinte matéria: “I.33 - Ações e procedimentos
relativos a registros públicos”.
Em caso análogo, já foi decidido quanto
ao mérito pela C. Primeira Subseção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça:
“Apelação cível. Ação de cancelamento de registro
de averbação de protesto contra alienação de bens.
Autor alega que referida medida tem causado
prejuízo
ao
exercício
de
sua
atividade
de
agropecuária, além de obstar a obtenção de acesso
ao crédito rural. O fundamento da cautelar de
protesto de alienação de bens é a existência de
inúmeras ações judiciais envolvendo as partes, e
visando a garantia do cumprimento dos valores ali
discutidos,
os
réus
pretenderam
dar
amplo
conhecimento acerca desta litigiosidade. As ações
propostas pelos réus contra o autor desta ação, que
justificaram a concessão da medida cautelar de
protesto contra alienação de bens, ainda não se
findaram, subsistindo a necessidade de garantir
eventual execução em face do autor da ação,
circunstância que implica na manutenção da medida
acautelatória de prenotação no registro de imóveis.
Honorários advocatícios devidamente arbitrados.
Apelos
desprovidos.”
(Apelação
no
1005873-77.2014.8.26.0032, rel. Des. SILVÉRIO DA
SILVA, da C.8a Câmara de Direito Privado).
Assim, esta C. 18a Câmara de Direito
Privado é incompetente para o julgamento do recurso.
Cabe observar que o recurso foi distribuído por prevenção ao Agravo de Instrumento no
2262969-09.2018.8.26.0000, cujo relator foi o Excelentíssimo Des.
Ramon Mateo Júnior (fls. 767).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado

6
Entretanto, não pode subsistir a prevenção
quando a competência material existente entre as Câmaras for diversa.
Dessa forma, o julgamento de agravo de
instrumento anteriormente interposto contra decisão tirada neste
processo não é suficiente para tornar insubsistente a competência
funcional ou em razão da matéria que prevalece sobre a prevenção por
ser absoluta (Dúvida de Competência no 145.836.0/3-00, TJSP, Órgão
Especial, Rel. Des. Debatin Cardoso, j. v.u. 4.7.2007).
Ainda sobre a questão do reconhecimento
da preferência da competência em razão da matéria assim decidiu este
Eg. Tribunal de Justiça:
“Embargos à execução. Ação fundada em
cobrança de honorários advocatícios contratuais.
Competência, em razão da matéria, das Câmaras
da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a), nos
moldes da Resolução no 623/2013, artigo 5o, III-5.
Em que pese julgamento de agravo de instrumento,
que
induziria
prevenção,
cuida-se
de
incompetência absoluta ratione materiae que
mitiga as regras da prevenção inscritas nos artigos
103 e 104 do RITJSP. Recurso não conhecido,
com
determinação.”.
(Apelação
no
1034625-21.2015.8.26.0001, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Sérgio Rui, j. 20.4.2017, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questão semelhante à dos autos, razão pela qual
ilustram o julgamento.
É cabível então a remessa dos autos à C.
Primeira Subseção de Direito Privado, que tem competência para tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado

7
do assunto objeto do presente recurso.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DO RECURSO, com determinação de remessa dos autos à Seção de
Direito Privado I, com as homenagens de estilo.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR